Tribunal: TJES
Processo: 5002737-81.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002737-81.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS FREIRE SILVA

REQUERIDO: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES RECONHECIDAS E NÃO APLICADAS. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta visando à desconstituição parcial de acórdão que, embora tenha reconhecido as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixou de aplicar esta última na segunda fase da dosimetria da pena, resultando em pena mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, configura ilegalidade na dosimetria da pena; (ii) saber se tal conduta caracteriza reformatio in pejus indireta em recurso exclusivo da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão na aplicação de atenuante expressamente reconhecida viola a coerência da dosimetria e a jurisprudência consolidada, que adota, como regra, a fração de 1/6 para cada atenuante.
4. A supressão dos efeitos práticos da confissão espontânea, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus indireta, vedada pelo art. 617 do CPP.
5. Impõe-se o redimensionamento da pena com a incidência cumulativa das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, resultando na redução de 1/3 sobre a pena-base.
6. Readequação das penas individuais e fixação da reprimenda total em 37 anos e 4 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
: "1. A não aplicação de atenuante expressamente reconhecida na dosimetria da pena configura ilegalidade passível de correção em revisão criminal. 2. A supressão dos efeitos de atenuante em recurso exclusivo da defesa caracteriza reformatio in pejus indireta, vedada pelo art. 617 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 617 e 621, I e III; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre aplicação da fração de 1/6 para atenuantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002737-81.2026.8.08.0000

REQUERENTE: LUCAS FREIRE SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUCAS FREIRE SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal nº 0000380-10.2019.8.08.0050.

Em suas razões iniciais (ID nº 18246983), o revisionando sustenta a ocorrência de erro técnico e flagrante ilegalidade na segunda fase da dosimetria da pena. Argumenta que, embora as instâncias ordinárias tenham expressamente reconhecido as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, apenas a primeira foi efetivamente aplicada para reduzir a sanção. Alega que a supressão dos efeitos práticos da confissão configura reformatio in pejus indireta e viola a uniformidade jurisprudencial. Requer, assim, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) referente à confissão espontânea para os três crimes e o novo somatório da pena.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19321972) opinando pela procedência da revisão criminal.

Pois bem.

Consta dos autos que a condenação transitou em julgado para a defesa em 10/04/2023, após o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias.

A controvérsia cinge-se à legalidade da dosimetria da pena na segunda fase, especificamente quanto ao reconhecimento e à efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de piso, ao sentenciar o réu, reconheceu expressamente ambas as atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), reduzindo a pena de 18 (dezoito) anos em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para os primeiros delitos, e de 22 (vinte e dois) anos em patamar semelhante para o terceiro.

Contudo, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, este Tribunal, embora tenha mantido o reconhecimento de ambas as circunstâncias minorantes, aplicou na prática apenas a fração de 1/6 correspondente à menoridade relativa. No tocante à vítima Valtair Benvindo da Costa, o acórdão consignou:
“Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, reduzo a pena em 1/6 em razão da atenuante de menoridade relativa”.

Tal proceder padece de vício sanável pela via revisional. Como bem pontuado pelo Ministério Público, a supressão dos efeitos práticos de uma atenuante anteriormente reconhecida e aplicada, em sede de recurso exclusivo da defesa, configura
reformatio in pejus
indireta, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal. Não se admite que a situação do réu seja agravada pela neutralização de circunstâncias favoráveis no julgamento de seu próprio recurso.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste 1º Grupo Criminal Reunido estabelece que a fração de 1/6 (um sexto) é a regra geral para a redução da pena por atenuantes, salvo fundamentação concreta para patamar diverso.

Portanto, impõe-se a incidência da redução pela confissão espontânea nos três crimes de homicídio qualificado. Passo ao redimensionamento da pena:

1. VÍTIMAS FABRICIO DE AZEVEDO SILVA E JOÃO VITOR CAMPOS VIEIRA (idêntica dosimetria):

– Pena-base: Mantida em 18 (dezoito) anos de reclusão (conforme acórdão).

– Segunda fase: Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Aplico a redução de 1/6 para cada, o que totaliza uma redução de 1/3 sobre a pena-base (6 anos), fixando a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão para cada delito.

– Terceira fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva fixada em 12 (doze) anos de reclusão para cada crime.

2. VÍTIMA VALTAIR BENVINDO DA COSTA:

– Pena-base: Mantida em 20 (vinte) anos de reclusão (conforme acórdão).

– Segunda fase: Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Aplico a redução de 1/6 para cada, totalizando a redução de 1/3 (06 anos e 08 meses), fixando a pena provisória em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

– Terceira fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Somando-se as penas (12 + 12 + 13 anos e 4 meses), fixo a reprimenda total e definitiva em
37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Revisão Criminal para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva de Lucas Freire Silva para 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar procedente o pedido revisional
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.